Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. USUFRUTO VITALÍCIO. FALECIMENTO. EXTINÇÃO. FATO GERADOR. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.048. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO POSTERIOR AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para "CONDENAR o requerido a repetir o indébito tributário no valor de R$ 20.741,63 (vinte mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) referente ao ITCMD, com correção monetária e a taxa de juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, conforme definido pelo STJ no REsp. 1.495.146/MG, a contar do pagamento indevido" (ID 66273558).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66275260). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foi intimado do falecimento somente agora, razão pela qual tempestivo o lançamento, nos exatos termos do artigo 173, inciso I do CTN. Afirma que era obrigação impossível e inexequível para o DF lançar o ITCD se não tinha ciência do falecimento e muito menos da existência de bens a inventariar. Alega que, mesmo que eventualmente ciente, o DF não teria como calcular o ITCD, porquanto inexistente o Formal de Partilha com a descrição dos bens e o quinhão de cada herdeiro. Aduz que apenas com a ciência, pela administração tributária, do fato gerador e dos dados do inventário (formal de partilha), deve ser iniciada a contagem do prazo decadencial, a teor do artigo 173, inciso I do CTN. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 66275263), o recorrido recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se, quando do pagamento do ITCMD pelo autor, a decadência tributária já havia se operado.III. Razões de decidir6. As razões do recorrente não merecem prosperar.7. No julgamento dos Embargos de Declaração Cível 0705002-06.2021.8.07.0000, a Câmara de Uniformização do TJDFT assim decidiu: "(...) 2. Nos termos da tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.841.798/MG (tema 1.048), em se tratando de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCDM “referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”. 3. O fato gerador do ITCMD é a mudança gratuita de titularidade de quaisquer bens ou direitos decorrente da morte ou de doações, tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal. Relativamente aos bens imóveis, o nascimento da obrigação tributária corresponde à efetiva transcrição do título translativo no Registro de Imóveis; já no caso dos bens ou direitos móveis, a transmissão da titularidade ocorre com a tradição, conforme disposições constantes dos artigos 1.245 e 1.267 do Código Civil. 4. O lançamento tributário do ITCMD ocorre de ofício, mediante ato da autoridade fiscal (CTN, 142), ou mediante lançamento por homologação, por meio de declaração do próprio sujeito passivo, “que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa” (CTN 150). 5. Quando o contribuinte não recolher o tributo e omitir-se em comunicar a ocorrência do fato gerador, necessária para possibilitar à Fazenda realizar o lançamento por homologação, caberá ao Fisco, para torná-lo exigível, proceder ao lançamento de ofício do crédito (CTN, 149 e 173, I), sob pena de extinção do direito em face da incidência do instituto da decadência. 6. A aplicabilidade da tese sedimentada pelo STJ no julgamento do item 1.048 dos recursos repetitivos conduz à conclusão de que, se não houver o lançamento voluntário do ITCMD quando da extinção do usufruto vitalício, ocorrida com o falecimento do doador, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...)" (Acórdão 1669608, 0705002-06.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 13/03/2023)8. É a hipótese dos autos. O doador faleceu em 27 de julho de 2016 (ID 66273542). Como não houve o lançamento voluntário do ITCMD quando da extinção do usufruto vitalício, ocorrida com o falecimento do doador, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.9. Assim, considerando que o termo inicial do prazo decadencial teve início em 01 de janeiro de 2017, a decadência tributária se operou no dia 31 de dezembro de 2021, de modo que mostra-se indevida a exigência tributária cobrada apenas em novembro de 2023, quando do registro da extinção do usufruto no Cartório de Registro de Imóveis. Logo, o requerente possui direito à repetição do indébito.IV. Dispositivo e tese10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.